Tribunal: TJMT
Processo: 1014486-63.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1014486-63.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), REINALDO JOSE PEREIRA PIRES - CPF: 522.722.301-72 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO PEREIRA PIRES - CPF: 322.643.301-63 (REPRESENTANTE), CLEUZA TEREZINHA POZZER PIRES - CPF: 358.118.111-87 (REPRESENTANTE), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RESP 1.361.370/RS (
TEMA 919
)

– AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO INDÉBITO – CÉDULA CRÉDITO RURAL – ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA

– RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante tese fixada no paradigma REsp 1.361.730/RS (
Tema 919)
,
“a pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art.177 do Código Civil de 1916, e em três anos, sob o amparo do art. 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal,

e, ainda, que o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.”

2. Se o acórdão recorrido reconhece que, no caso concreto, o prazo trienal para propositura de ação executiva de cédula rural hipotecária tem início a partir da data do seu vencimento, não ocorrendo a prescrição, segundo a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, pois em conformidade com orientação do STJ (
Tema 919
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo Interno proposto por
REINALDO JOSE PEREIRA PIRES E OUTROS
(ID 32718999), contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (ID 11364490), por estar em conformidade com o acórdão recorrido com o julgamento dos recursos repetitivos (
Tema 919/STJ
).

Nas razões do recurso, a parte Agravante alega que o respectivo
Tema 919/STJ
não é aplicável ao caso concreto, considerando-se que discute a ocorrência de prescrição intercorrente em pretensão de cobrança, pela via executiva, e não, sobre repetição de indébito.

Requer o provimento do Agravo, a fim de que seja dado seguimento
ao Recurso Especial ID 11364490, pois, assevera que no caso específico, deve ser afastada a aplicação do paradigma utilizado.

Recurso tempestivo (ID 32719965).

Contrarrazões juntadas conforme ID 35320469.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 05 de março de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

IX

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020